Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-10.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1000319-10.2024.8.11.0007.
Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.
Recorrente: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.
Recorridos: ALAN BRUNO DE LIMA e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento virtual: 02 a 04/12/2025.
E M E N T A
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EPILEPSIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF. RE 855178/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Lamitor 100mg e Tegretol CR/400mg, nos termos de prescrição médica, condenando solidariamente os entes públicos. O recorrente pleiteia sua exclusão do polo passivo ou a atribuição exclusiva da obrigação ao Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma única questão em discussão: definir se o Município possui responsabilidade solidária com o Estado de Mato Grosso para o fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento de epilepsia, conforme prescrição médica apresentada pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à saúde é assegurado como direito fundamental no art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado lato sensu — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178 RG/SE (Tema 793 da repercussão geral), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, sendo possível a atuação isolada ou conjunta de qualquer deles no polo passivo da demanda.
A alegação do Município de que a responsabilidade seria exclusiva do Estado de Mato Grosso não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, uma vez que a obrigação é comum a todos os entes federativos e independe da competência administrativa prevista nas normas infraconstitucionais.
A comprovação documental da necessidade do medicamento e da hipossuficiência financeira da parte autora legitima a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito à saúde, sendo inaplicável a invocação genérica do princípio da reserva do possível quando não demonstrada, de forma específica, a impossibilidade orçamentária ou estrutural do ente público demandado.
A jurisprudência local acompanha a orientação do STF, reconhecendo o dever solidário dos entes federados em ações dessa natureza, independentemente da origem da política pública de saúde envolvida.
Não se admite o argumento de limitação orçamentária ou distribuição interna de competências como excludente da responsabilidade do ente acionado, sob pena de esvaziamento da eficácia do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, fundamentos da ordem constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O fornecimento de medicamentos necessários à preservação da saúde e da vida do cidadão é obrigação solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do Tema 793 da repercussão geral do STF.
A parte autora pode direcionar a demanda contra qualquer ente federativo, isoladamente ou em conjunto, sem necessidade de litisconsórcio.
Não há violação ao princípio da reserva do possível quando ausente prova concreta de insuficiência orçamentária do ente demandado para cumprimento da obrigação.
A recusa de fornecimento de medicamento essencial à saúde, com prescrição médica e comprovação de hipossuficiência, viola o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 196; 198; 167, § único. CPC/2015, art. 85, § 3o, I. Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015 (Tema 793); STF, Pet 1246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25/10/2004; TJMT, N.U 1000222-74.2019.8.11.0107, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 21/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000319-10.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ALAN BRUNO DE LIMA - CPF: 056.563.901-36 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no

1000319-10.2024.8.11.0007
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
.

Recorridos:
ALAN BRUNO DE LIMA e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EPILEPSIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF. RE 855178/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Lamitor 100mg e Tegretol CR/400mg, nos termos de prescrição médica, condenando solidariamente os entes públicos. O recorrente pleiteia sua exclusão do polo passivo ou a atribuição exclusiva da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: definir se o Município possui responsabilidade solidária com o Estado de Mato Grosso para o fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento de epilepsia, conforme prescrição médica apresentada pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado como direito fundamental no art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado lato sensu — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178 RG/SE (Tema 793 da repercussão geral), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, sendo possível a atuação isolada ou conjunta de qualquer deles no polo passivo da demanda.

A alegação do Município de que a responsabilidade seria exclusiva do Estado de Mato Grosso não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, uma vez que a obrigação é comum a todos os entes federativos e independe da competência administrativa prevista nas normas infraconstitucionais.

A comprovação documental da necessidade do medicamento e da hipossuficiência financeira da parte autora legitima a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito à saúde, sendo inaplicável a invocação genérica do princípio da reserva do possível quando não demonstrada, de forma específica, a impossibilidade orçamentária ou estrutural do ente público demandado.

A jurisprudência local acompanha a orientação do STF, reconhecendo o dever solidário dos entes federados em ações dessa natureza, independentemente da origem da política pública de saúde envolvida.

Não se admite o argumento de limitação orçamentária ou distribuição interna de competências como excludente da responsabilidade do ente acionado, sob pena de esvaziamento da eficácia do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, fundamentos da ordem constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de medicamentos necessários à preservação da saúde e da vida do cidadão é obrigação solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do Tema 793 da repercussão geral do STF.

A parte autora pode direcionar a demanda contra qualquer ente federativo, isoladamente ou em conjunto, sem necessidade de litisconsórcio.

Não há violação ao princípio da reserva do possível quando ausente prova concreta de insuficiência orçamentária do ente demandado para cumprimento da obrigação.

A recusa de fornecimento de medicamento essencial à saúde, com prescrição médica e comprovação de hipossuficiência, viola o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 196; 198; 167, § único. CPC/2015, art. 85, § 3o, I. Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015 (Tema 793); STF, Pet 1246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25/10/2004; TJMT, N.U 1000222-74.2019.8.11.0107, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 21/03/2023
.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar os reclamados de forma solidária, à obrigação de fazer, consistente na disponibilização dos medicamentos Lamitor 100mg e Tegretol CR/400mg à parte autora, conforme prescrição médica.

O Município recorre requerendo a exclusão de sua responsabilidade ou o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas.

O representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, conforme parecer no id de no 319320883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, esclareço que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento vindicado não é exclusiva do Estado de Mato Grosso, como alega o Município recorrente.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Trata-se de ação de obrigação de fazer, a qual pleiteia a disponibilização dos medicamentos
“
Lamitor 100mg e Tegretol CR/400mg
”,
para o tratamento de
epilepsia
, conforme solicitação médica.

O recorrente afirma que
se trata de responsabilidade exclusiva do Estado, requerendo a exclusão do polo passivo.

Pois bem.
O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando os Entes Públicos se demonstram incapacitados para gerirem a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE - TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.”
(N.U 1000222-74.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Com efeito, diante da documentação médica juntada, indicando a necessidade do fármaco prescrito, bem como da prova da hipossuficiência financeira, impõe-se a manutenção da sentença.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1o
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Destarte, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

No caso em apreço o ato lesivo a reclamante se caracteriza pelo dispêndio administrativo e a necessidade de arcar financeiramente com os medicamentos mesmo não obtendo recursos para tanto, e estando abarcada por liminar que determinou a responsabilidade dos requeridos ao fornecimento.

Portanto, correta a sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, tendo em vista necessidade devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, limitado ao teto do Juizado.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025